Tribunal: TJMT
Processo: 1001196-97.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001196-97.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA SILVESTRI - CPF: 415.260.401-82 (RECORRENTE), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (RECORRIDO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (REPRESENTANTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1001196-97.2022.8.11.0013

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Recorrente (s): JOSE CARLOS DA SILVA SILVESTRI

Recorrido (s): CAB PONTES E LACERDA LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 04/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA

Em que pese o Recorrente valer-se dos argumentos da inicial e da impugnação para requerer a reforma da sentença, isso não impede o conhecimento e julgamento do recurso, pois não está desconexo com a matéria enfrentada. Preliminar rejeitada
.

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE EM RAZÃO DE BURACO NA PISTA – AUTOR NÃO COMPROVA RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a recorrente que trafegava com sua motocicleta pela Avenida dos Ipês, localizada no bairro Jardim Morada da Serra em Pontes e Lacerda quando se deparou com um buraco na pista, vindo a sofrer um acidente. Afirma que posteriormente descobriu que a Recorrida fez o buraco e o deixou sem nenhuma sinalização.

Em sua defesa, a Recorrida afirmou que não é responsável pelo buraco na pista e não houve a demonstração de que havia obra da empresa no local.

No presente caso, o ônus da prova é de quem alega, pois não se trata de relação consumerista, inexistindo inversão do ônus da prova, e, não havendo provas suficientes produzidas pela recorrente de que a Recorrida foi a causadora do acidente, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Registro que o autor sequer pediu audiência de instrução para esclarecer os fatos, visto que afirma na inicial que descobriu posteriormente que o buraco era decorrente de obra da empresa, mas sem juntar nenhuma prova nesse sentido, de onde, nem mesmo qualquer alegação de preliminar de cerceamento de defesa no recurso não existe, somente vindo o mesmo a repisar a procedência direta dos pleitos da exordial, de onde reforço, sem provas no sentido a conduzir à responsabilidade da parte recorrente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023